Tribunal: TJDFT
Processo: 0005361-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0005361-28.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Criminal interposta por RAFAEL DA SILVA (réu) contra a sentença (Id 34028072) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que o condenou como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima, no regime inicial fechado. Não foi concedido ao réu o direito de apelar em liberdade, por entender que os fundamentos da prisão preventiva não haviam se alterado, em especial a gravidade da conduta em concreto, que compromete à ordem pública. O sentenciante asseverou que o réu respondeu preso ao processo e foi condenado a cumprimento de pena em regime inicial fechado. Em suas razões (Id 34028087), o réu postula o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista a ausência de fundamentação, não havendo trânsito em julgado, devendo presumir a sua inocência. No mérito, requer a aplicação do art. 33, §2o, “b”, e art. 59, ambos do Código Penal. Pede que seja aplicado o regime semiaberto. O Ministério Público, em contrarrazões (Id 34028090), requer o desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça, em parecer (Id 34425214), oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório. O réu postula o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista a ausência de fundamentação e justificativa plausível para mantê-lo preso. O Juízo sentenciante manteve a custódia cautelar do apelante nos seguintes termos: “Permanecem inalteradas as razões que justificaram a segregação cautelar do acusado, razão pela qual não terá o direito de recorrer em liberdade”. O apelante permaneceu preso durante toda a instrução processual. Segundo a jurisprudência do STJ, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, caso o acusado tenha ficado preso durante toda a instrução criminal, não requer uma fundamentação exaustiva, pois basta verificar se permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação de sua prisão preventiva. Veja-se: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POLICIAL MILITAR ENVOLVIDO EM CONTRABANDO DE CIGARROS. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TESE SUSCITADA APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. (...) 2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. (...) ” (RHC 110.525/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019) Com isso, no que pese a alegação de falta de fundamentação, a sentença justificou, ainda que de forma sucinta, os motivos para manter a segregação cautelar do réu, qual seja, por ter o réu permanecido preso durante a tramitação do processo e manterem-se inalterados os motivos que justificaram a prisão cautelar. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta. Conforme apontado pela sentença, o réu é reincidente, razão pela qual há relevante perigo de que volte a delinquir. Ademais, permanecem inalterados os fundamentos que justificam a sua prisão, devendo apenas ser compatibilizada a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença. Dessa forma, INDEFIRO A LIMINAR de concessão do direito de recorrer em liberdade. Intimem-se. Após, nova conclusão para análise de mérito. Brasília-DF, 22 de abril de 2022 16:03:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator